Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-82.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013433-82.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 051.433.941-12 (APELANTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa. A autora sustenta a inexistência de contratação de empréstimo consignado, alegando fraude bancária decorrente de descontos incidentes sobre benefício assistencial de prestação continuada (BPC), requerendo a suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento da apelação quando pendente apreciação do pedido de gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir em ação que discute alegada fraude em contrato bancário consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O silêncio do juízo de origem acerca do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial gera presunção de deferimento tácito, afastando a deserção recursal quando inexistente determinação anterior de recolhimento das custas processuais.

2. A documentação juntada aos autos demonstra a hipossuficiência financeira da apelante, beneficiária de verba alimentar de reduzido valor e pessoa com deficiência, legitimando a concessão e manutenção da gratuidade da justiça nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.

3. O direito de ação constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a imposição de condicionamentos não previstos em lei que restrinjam o acesso ao Poder Judiciário.

4. O interesse processual decorre da presença dos requisitos da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, configurando-se quando a prestação jurisdicional é apta a proporcionar resultado útil à parte autora.

5. A exigência de prévia tentativa administrativa para ajuizamento da demanda revela excesso de formalismo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em hipóteses de alegação de fraude bancária.

6. A autora afirma desconhecer integralmente o contrato que originou os descontos questionados, de modo que exigir requerimento administrativo relacionado a negócio cuja existência nega conhecer impõe obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

7. A persistência de descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar evidencia situação concreta de lesão alegadamente ilícita, suficiente para caracterizar a pretensão resistida e justificar a provocação da tutela jurisdicional.

8. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmam entendimento no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui requisito para configuração do interesse de agir em demandas envolvendo contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O silêncio judicial acerca do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial autoriza o reconhecimento do deferimento tácito do benefício e afasta a deserção recursal.

2. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir em ação que discute alegada fraude em contrato bancário consignado.

3. A manutenção de descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar constitui elemento suficiente para evidenciar pretensão resistida e justificar o acesso direto ao Poder Judiciário.

4. A exigência de tentativa administrativa prévia em hipóteses de alegada fraude bancária configura excesso de formalismo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV. CPC, arts. 17, 98 e seguintes, 319, 320, 321, parágrafo único, 330, III, 337 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMT, N.U 1012392-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024, DJE 17.06.2024; TJMT, N.U 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024, DJE 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA FRANCISCA DA SILVA
contra a sentença de ID 361414371, proferida pela MM.a Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em razão de a autora não ter demonstrado a existência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada – BPC, percebendo apenas um salário mínimo, além de ser pessoa com deficiência e hipossuficiente economicamente.

No mérito, aduz que ajuizou a demanda visando à suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, à restituição em dobro dos valores descontados e à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposto contrato de empréstimo consignado que afirma desconhecer e cuja contratação reputa fraudulenta.

Argumenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao exigir comprovação prévia de tentativa de solução administrativa como requisito para configuração do interesse de agir, especialmente diante da peculiaridade do caso concreto, em que sustenta desconhecer integralmente a contratação objeto da lide. Afirma que, em hipóteses de alegação de fraude bancária, a manutenção dos descontos indevidos em benefício assistencial já caracteriza, por si só, a pretensão resistida, sendo desarrazoada a imposição de reclamação administrativa prévia acerca de contrato cuja existência a própria consumidora nega conhecer.

Assevera, ainda, que sua condição de pessoa com deficiência, beneficiária do BPC e consumidora hipervulnerável impõe interpretação mais favorável ao acesso à justiça, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Aduz que a exigência de esgotamento da via administrativa representa obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação, sobretudo em situações envolvendo alegada fraude contratual e descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a presença do interesse de agir e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Subsidiariamente, pugna pela inversão do ônus da prova e pela determinação de apresentação, pela instituição financeira, dos documentos relacionados ao contrato impugnado.

O recurso é tempestivo (ID 361414374), porém não foi acompanhado do preparo, em razão de a apelante estar pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 364657886), o
BANCO BMG S/A
suscita, preliminarmente, a deserção recursal, ao argumento de que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo e tampouco demonstrou fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a autora deixou de cumprir a determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quanto à demonstração da pretensão resistida mediante comprovação de tentativa administrativa prévia. Argumenta que a ausência dos documentos reputados indispensáveis ao ajuizamento da ação justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 330 do CPC.

Defende, por fim, que a sentença recorrida observou corretamente a legislação processual e os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DESERÇÃO

Suscita o apelado que o recurso interposto pela apelante não deve ser conhecido, em razão de sua deserção.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

No caso, embora regularmente requerido, o benefício não foi objeto de apreciação pelo Juízo singular, inexistindo decisão expressa de indeferimento da gratuidade judiciária.

Nessas circunstâncias, a ausência de recolhimento do preparo recursal não conduz à deserção, pois o silêncio judicial acerca do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na petição inicial gera presunção de deferimento tácito, sobretudo quando a parte litigou integralmente sob tal expectativa legítima, sem qualquer determinação de recolhimento das custas processuais ao longo do feito.

Além disso, os documentos acostados aos autos evidenciam a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, beneficiária de verba alimentar de reduzido valor, circunstância suficiente para a concessão e manutenção da gratuidade da justiça também nesta instância recursal, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar de deserção.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA FRANCISCA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que a autora não demonstrou a existência de pretensão resistida, nos seguintes termos (ID 361414371):

“
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela de Urgência c.c Danos Morais, ajuizada por Juliana Francisca da Silva em desfavor de Banco BMG S.A, ambos qualificados nos autos.

Determinada a emenda da petição inicial para comprovação da existência de pretensão resistida, a parte autora deixou de cumpri-la e pugnou pelo recebimento da ação no estado em que se encontra, sob o argumento de desnecessidade de tratativa no âmbito administrativo, uma vez que o interesse de agir se encontra demonstrado pela própria natureza da alegação de fraude bancária (Id. 222460142).

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Em análise detida do feito, extrai-se que a parte autora não atendeu ao chamamento processual, a fim de explicitar a existência de pretensão resistida, tudo levando a crer que a instituição financeira nem ao menos tem conhecimento da questão sub judicie.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto poderia ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição da autora.

Deste modo, após ser devidamente intimado para sanar o defeito processual, a autora não cumpriu a determinação, tratando-se, assim, do caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III do CPC).

Nesse sentido:

(...) (N.U 1007844-26.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Grifou-se).

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRIR A INICIAL e, via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução de mérito;

b) Sem custas e honorários por ausência de citação da parte contrária;

c) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo;

d) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a apelante pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento, bem como pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia perante a instituição financeira demandada.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora ajuizou demanda alegando descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário/assistencial, decorrentes de contrato bancário que afirma desconhecer, sustentando a ocorrência de possível fraude na contratação.

Ao determinar a emenda da petição inicial, o Juízo singular exigiu da autora a demonstração da denominada “pretensão resistida”, mediante a apresentação de protocolos administrativos, reclamações perante órgãos de proteção ao consumidor, notificações extrajudiciais ou outros meios semelhantes.

Em manifestação posterior, a autora sustentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, especialmente em hipóteses de alegação de fraude bancária envolvendo consumidora hipervulnerável, afirmando que a própria manutenção dos descontos indevidos já evidenciaria a resistência da instituição financeira.

Não obstante, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, por entender indispensável a demonstração documental de tentativa extrajudicial prévia.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo singular, a sentença não pode subsistir.

O direito de ação é garantia constitucional assegurada pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a imposição de condicionamentos não previstos em lei capazes de restringir o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário haver interesse e legitimidade.

De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Isto é, cabe à parte demonstrar a necessidade concreta de obtenção do provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe proporcionar resultado útil sob o ponto de vista prático, sendo também necessário que o procedimento escolhido seja adequado à situação deduzida.

Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.

O interesse de agir, ou interesse processual, possui previsão legal expressa (arts. 17, 19, 330, 337 e 485 do Código de Processo Civil) e subdivide-se em interesse-utilidade e interesse-necessidade.

In casu
, está configurado o interesse processual, uma vez presente o binômio necessidade-utilidade: há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida; e há utilidade quando a tutela almejada é apta a proporcionar à autora alguma vantagem sob a perspectiva material.

O artigo 319 do CPC prevê que a petição inicial deve indicar:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.(...)”

Já o art. 320 do mesmo códex dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso concreto, a autora afirma desconhecer integralmente a contratação que originou os descontos questionados, sustentando tratar-se de negócio fraudulento. Exigir da consumidora, nessas circunstâncias, a formalização prévia de requerimento administrativo específico acerca de contrato cuja própria existência desconhece revela excessivo formalismo, incompatível com a garantia constitucional de acesso à justiça.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento da ação. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição,
a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017) (g.n)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.) (g.n)

No mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INC. IV DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA– EXCESSO DE FORMALISMO – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da ação por ausência de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça, mormente quando a inicial é instruída com cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecido pelo INSS, constando o endereço atualizado da parte.

2. A exigência de prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça, configurando afronta ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Lei Maior, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.

3. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo.

4. Recurso provido.” (N.U 1012392-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.”
(N.U 1012378-67.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (g.n)

A própria persistência dos descontos impugnados sobre benefício de natureza alimentar já evidencia situação concreta de lesão alegadamente ilícita, apta a justificar a provocação da tutela jurisdicional.

Além disso, a pretensão deduzida em juízo não possui caráter meramente consultivo ou preventivo, mas busca providências concretas relacionadas à suspensão dos descontos, à declaração de inexistência contratual, à repetição de indébito e à indenização por danos morais, pretensões evidentemente submetidas ao crivo jurisdicional.

Nessa perspectiva, a ausência de prévia provocação administrativa não afasta o interesse processual da autora, tampouco autoriza o indeferimento da petição inicial.

Assim, condicionar o exercício do direito perseguido pela apelante ao prévio requerimento administrativo, com vistas à comprovação de tentativa de solução extrajudicial preliminar do conflito de interesses, representa suprimir da jurisdicionada seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, mostra-se inviável a extinção do processo nos moldes proferidos pela sentenciante.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para:

a) reconhecer o deferimento tácito da justiça gratuita desde a origem, mantendo-se o benefício nesta instância recursal;

b) anular a sentença recorrida; e

c) determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026